Tribunal: TJES
Processo: 0003316-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003316-14.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO PAULINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa e pede a despronúncia, alegando ausência de dolo e falta de indícios suficientes para a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia e a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se a alegação de legítima defesa pode afastar a pronúncia nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando prova incontroversa de autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

4. A presença de versões conflitantes quanto aos fatos narrados não impede a pronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete julgar o mérito das acusações em crimes dolosos contra a vida.

5. A tese de legítima defesa não é acolhida nesta fase, pois a demonstração inequívoca dessa excludente de ilicitude não foi comprovada pela defesa. A apreciação profunda das provas e circunstâncias do fato compete ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade que requer apenas indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A alegação de legítima defesa deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, salvo demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: C
P
, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV;
CPP
, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0003316-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE
: ADRIANO PAULINO

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ADRIANO PAULINO
em face da r. Sentença de ID 9918780, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões de ID 9918937, sustenta o recorrente, em síntese, que
(i)
não cometeu o delito imputado, eis que não possuía dolo em tirar a vida da vítima, apenas buscava se defender de uma injusta agressão; e
(ii)
o fato típico praticado em legítima defesa é lícito.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a despronúncia, pela ausência de indícios de crime contra a vida.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9918942, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10352409, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para que o magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Nesse sentido, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que possam surgir das provas, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)

Na hipótese vertente, descreve da denúncia (fls. 02/03 do ID 9918746):

No dia 01 de maio de 2023, aproximadamente as 18h07min, em via pública, na Rua Expedicionários, no 264, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha/ES, ADRIANO PAULINO, com intenção de matar desferiu golpes com pedaço de madeira, na cabeça de Marcos Renan Fassarella, que não veio a óbito devido a intervenção da sua namorada e de outros parentes que chegaram na hora, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 53.

O crime contra Marcos Renan Fassarella foi praticado por motivo fútil em razão de estar havendo no momento desavenças entre o acusado e a namorada da vítima, no quintal da residência de ambos.

Marcos ao intervir para saber a razão da contenda, acabou sendo agredido pelo denunciado ADRIANO PAULINO.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Marcos Renan Fassarella, pois fora atacado de surpresa no momento em que se abaixou para socorrer sua noiva Aline que havia caído, devido a um empurrão do denunciado Adriano.

Autoria, materialidade e dolo inconteste, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Compulsando os autos, constato que o magistrado de primeiro grau salientou a materialidade do crime por meio do Laudo de Lesões Corporais da vítima Marcos Renan Fassarella, à fl. 109 do ID 9918746.

E, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos dos depoimentos, colhidos em Juízo, transcritos ao ID 9918780:

Vítima
– Sr. Marcos Renan Fassarella

QUE conhece ADRIANO, e já conhecia na data do fato; QUE eram vizinhos; QUE aconteceu que o depoente estava em sua casa lá em Ponta da Fruta e veio trazer sua sogra na casa dela; QUE quando chegou, deixou sua noiva lá e ela subiu para deixar a mãe dela que estava com as bolsas; QUE o depoente ficou dentro do carro; QUE quando a noiva do depoente desceu da casa de sua mãe, acusado a empurrou; QUE o acusado “já não gosta deles lá”; QUE o acusado na sequência agrediu sua noiva dando porrada dando chute e ela tava operada e caiu no chão;
QUE quando o depoente viu correu para empurrar o acusado para poder separar; QUE quando conseguiu separar , o acusado pegou um toco, esses toco que “a gente corta de árvore para poder fazer banquinho”, e jogou em sua cabeça; QUE o depoente caiu desmaiado, bateu com a cara no carro e bateu no chão “arrebentando a cara toda”;
QUE tomou vários pontos na cabeça;
QUE afirma que: “ele quase me matou, só não me matou porque o pessoal entrou na frente;
(...) QUE o acusado mora no mesmo quintal que o depoente; QUE os problemas que ele se referiu eram porque o acusado colocava o som alto de noite e não deixava ninguém dormir; QUE o depoente reclamava mas não adiantava, pois com o acusado não adianta falar; QUE nunca tinham chegado a agressão física antes; QUE ADRIANO começou a confusão esbarrando em ALINE; QUE após ele empurrar ela já começou a confusão; QUE ALINE ficou cheia de hematomas; QUE ALINE fez um B.O; QUE o acusado não pode chegar perto do depoente e de sua noiva, porém ele passa lá com o carro ele junto de seu filho; QUE o acusado fica olhando para o depoente e fazendo ameaça; QUE o acusado não mora mais lá nesse quintal; QUE quem presenciou o crime foi a Dona ARLETE e mais outras pessoas que não sabe o nome;
QUE tem sequelas até hoje por conta da pancada
; (...) QUE no dia do ocorrido não tinha consumido bebida alcoólica; QUE o acusado estava bebendo e fazendo festa na rua e não estava com uniforme da empresa; QUE não sabe se sua noiva e a esposa de ADRIANO já haviam discutido, mas acredita que sim; QUE sua noiva nunca chamou ADRIANO de “MACACO DE GAGO”; QUE ARLETE é sua sogra; QUE DARCY estava lá; QUE DARCY não estava segurando faca; QUE não sabe de histórico de confusão de ALINE com outras pessoas no bairro (...).

Testemunha – Aline Nunes dos Santos

QUE na época dos fatos era noiva de MARCOS e vizinha de ADRIANO; QUE eram vizinhos há mais de um ano; QUE no dia dos fatos estava chegando em casa por volta de 20h20min; QUE ADRIANO estava com som alto, fazendo “maior baderna” na frente de sua casa; QUE subiu para sua casa para levar suas coisas, pois estavam voltando de sua casa na Ponta de Fruta; QUE após, desceu novamente as escadas, momento em que ADRIANO esbarrou/empurrou a depoente, e a xingou de “VAGABUNDA” e “PIRANHA”; QUE a depoente questionou o motivo do acusado estar falando aquelas coisas, e ele respondeu “porque vocês não prestam”; QUE o acusado estava fazendo uso de álcool e tinham várias garrafas de cerveja na frente de sua casa; QUE precisava passar por onde ADRIANO estava, pois ali é a frente de sua casa;
QUE quando passou não falou nada com ADRIANO; QUE ADRIANO foi para cima da depoente, empurrando-a, ocasião em que seu noivo interviu; QUE toda vez que o acusado via a depoente ele a xingava; QUE neste caso, quando o noivo da depoente veio para separar o acusado foi para cima dele; QUE a depoente puxou RENAN para tirá-lo daquela situação, pois os dois iam sair na porrada; QUE na hora que a depoente puxou RENAN e ele virou as costas, o acusado pegou um banquinho artesanal que ficava na frente da casa da depoente, feito de madeira restante de árvore, e arremessou na cabeça de RENAN; QUE então machucou a cabeça do RENAN e ele caiu; QUE nesta hora que RENAN estava caído, o acusado foi para perto na intenção de arremessar o banco novamente; QUE nisto a depoente puxou o RENAN e sua mãe (ARLETE) veio e ajudou a tirá-lo dali;
QUE não agrediu o acusado, apenas se defendeu; QUE não xingou ele; QUE nunca xingou ele de “MACACO”;
QUE esclarece que o acusado chegou a arremessar o banco de madeira novamente, mas como a depoente e sua mãe puxaram RENAN, não acertou; QUE se ele tivesse acertado, hoje em dia RENAN estaria morto; QUE após isso, ligou para o SAMU pois a nuca de RENAN estava sangrando demais e ele estava sonolento;
QUE ADRIANO continuou fazendo ameaças contra a depoente e seu noivo dizendo que ia “pegar eles”, momento em que a depoente ligou para a polícia; QUE a esposa de ADRIANO chegou após os fatos; QUE EVANDRO estava presente, mas bem alcoolizado; QUE na realidade a depoente e sua família tinham problemas com a família de EVANDRO; QUE ADRIANO foi morar ali naquele quintal, e como era amigo de EVANDRO, estava “puxando pro lado deles”; (...).

Testemunha – Arlete Nunes da Conceição

QUE conhece ADRIANO desde que ele era criança; QUE ADRIANO sempre morou na rua em que a depoente mora; QUE no quintal tem uma casa que pertence a irmã de sua mãe, e ela se mudou deixou ADRIANO morar lá; QUE ADRIANO disse para a depoente que a sua tia “botou ele lá para arrumar confusão mesmo”; QUE ADRIANO com o fim defender os primos da depoente, que ela não conversa, gera essas confusões; QUE estava na casa de seu genro em Coqueiral de Itaparica e ele veio trazer a depoente em casa; QUE ADRIANO estava com uma caixa de som altíssima virada para frente da casa da depoente;
QUE ADRIANO deu um empurrão na sua filha e ela caiu no chão; QUE nisso MARCOS interveio para defender ALINE; QUE então ADRIANO pegou toco de uma árvore e “sentou” na cabeça de seu genro quando este virou de costas; QUE MARCOS caiu no chão; QUE ADRIANO pegou outro toco de madeira para jogar novamente, momento em que sua filha gritou e ele errou;
QUE neste momento ninguém mais presenciou; QUE EVANDRO estava no paredão bebendo, e chegou só depois, bem como a esposa de ADRIANO; QUE ADRIANO não mora mais lá; QUE ADRIANO fica rodando perto de sua casa; QUE não prestou depoimento na delegacia; (...) QUE já houve briga entre a esposa de ADRIANO e sua filha; (...) QUE sua filha nunca xingou ela; QUE no local dos fatos estavam somente ADRIANO e seu filho pequeno; QUE DARCY é seu irmão e estava presente; QUE DARCY tentou apaziguar; QUE estavam presentes DARCY, MARCOS, ADRIANO, a depoente e sua filha; (...)

Ressalte-se que a autoridade judiciária verificou a existência de duas versões distintas sobre os fatos, extraídas da prova testemunhal, o que, não constitui, por si só, fundamento suficiente para justificar impronúncia.

Pelo contrário, assevera acertadamente que
“a decisão de pronúncia é mero Juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença o deliberar sobre referidas versões dos fatos.”

Neste ensejo, pontuo que
“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto a certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o
julgamento
pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF.”
(STF, RT 730/463)

Ademais, para que seja acolhida a tese de legítima defesa, esta deve ser demonstrada de forma inequívoca ou incontestável. Caso contrário, o magistrado teria que analisar detalhadamente as provas apresentadas, o que acarretaria a usurpação da competência assegurada ao Tribunal do Júri.

Na hipótese, verifico que a defesa não demonstrou, de forma satisfatória, a ocorrência de legítima defesa. Sendo assim, caberá ao Júri determinar se o caso configura ou não legítima defesa, analisando as provas de maneira mais aprofundada – diferentemente do que ocorre no juízo de pronúncia.

Assim, ainda que exista a mínima hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime, impõem-se a manutenção da pronúncia e, consequentemente, a submissão do acusado ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, em conformidade com o mandamento constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.